Tribunal: TJMT
Processo: 1012643-53.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012643-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), TANIA MARA DOS SANTOS BERGOCH NEIVA - CPF: 965.694.171-34 (AGRAVANTE), UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 70.523.899/0001-02 (AGRAVADO), SILVONEY BATISTA ANZOLIN - CPF: 693.587.611-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – COBERTURA DE CIRURGIA REPARADORA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA A FIM DE VERIFICAR SE A NEGATIVA SE DEU POR FINS ESTÉTICOS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, nos termos do art. 300 do CPC, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Para se descartar o caráter estético do procedimento de correção de lipodistrofia de glúteo e enxerto composto, se revela imperiosa a realização de perícia por profissional imparcial nomeado pelo juiz.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por TÂNIA MARA DOS SANTOS BERGOCH NEIVA, visando reformar a decisão proferido Juízo da Vara Única da Comarca Araputanga que, nos autos da Ação e Obrigação de Fazer c.c Reparação de Danos Morais n. 1000376-32.2024.8.11.0038, movida em face de UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, indeferiu a tutela de urgência vindicada.

Em breve síntese, a recorrente sustenta que é beneficiária do plano de saúde da Unimed, com segmentação ambulatorial e hospitalar e deu entrada com pedido para realização de procedimentos de cirurgia reparadora junto ao plano de saúde, o qual, embora tenha autorizado os procedimentos (dermolipectomia, reconstrução da parede abdominal, extensos ferimentos cicatrizes/tumores e a herniorrafia umbilical) negou cobertura para as cirurgias dermolipectomia de dorso com lifting de glúteos para tratamento do excesso de pele e dobras, apresentando como justificativa que a solicitação de procedimento não possui cobertura no Rol da ANS.

Consigna que é dever do convênio disponibilizar a realização de todo procedimento do tratamento de obesidade, nos exatos termos prescritos pelos médicos que acompanham o paciente, sendo abusiva a negativa da agravada em custear as cirurgias reparadoras, complementares ao tratamento da obesidade.

Esclarece que o quadro clínico da agravada se configura como hipótese “urgência/emergência”, de acordo com a definição legal do termo, conforme dispõe o artigo 35-C da Lei nº 9.656/98, e também pelo descrito no laudo médico.

Pontua que a demora na realização de tais cirurgias poderá ocasionar o agravamento das dermatites, infecções por fungos e bactérias, tendo em vista o excesso de pele, que se não for realizado com urgência também deixará sequelas permanentes em sua coluna vertebral e incapacidade funcional de movimentação. Além disso, apresenta queixas de cunho psicológico relacionados ao excesso de pele, como crises de ansiedade, sintomas de depressão recorrentes e transtorno dismórfico corporal.

Destaca que, caso não autorizado o custeio dos procedimentos, continuará com seu corpo deformado tendo em vista não haver nenhum especialista credenciado pela Unimed em sua cidade de origem para realização das cirurgias reparadoras e o plano de saúde não indica nenhum médico cooperado ao plano.

Consigna, ainda, que mesmo no caso em que há liberação das cirurgias com indicação dos médicos cooperados, estes não se dispõe a realizar as cirurgias pela tabela do plano.

Requer, assim, liminarmente, a concessão da tutela antecipada em grau para que a agravada seja compelida a custear a realização das cirurgias reparadoras indicadas pelo médico especialista à agravante.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja ratificada a tutela antecipada.

Com o agravo junta os documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC. Justifica a ausência de recolhimento de preparo por ser beneficiária da assistência judiciária.

O pedido de liminar foi indeferido, na decisão de Id. 215819182.

As informações foram prestadas pelo Julgador
a quo,
ao Id. 217580384.

As contrarrazões foram ofertadas ao Id. 217954188, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Versam os autos sobre Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência c/c Danos Morais n.º 1000663-84.2023.8.11.0052 intentada pela autora, ora agravante, com o propósito de obter condenação da UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ora agravada, ao fornecimento/custeio de procedimentos cirúrgicos – cirurgia plástica – procedimentos de dermolipectomia abdominal para a correção do abdome em avental com reconstrução da parede abdominal, dermolipectomia de dorso com lifting de glúteos, materiais médicos e serviços hospitalares, bem como sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Recebida a petição inicial, o Magistrado
a quo
indeferiu a tutela de urgência pleiteada, contra a qual insurge-se a recorrente.

Pois bem.

Como visto, a agravante postula a reforma da decisão proferida pelo juízo de origem para o fim de que operadora de plano de saúde autorize e custeie a realização das cirurgias reparadoras, conforme indicação médica.

Impõe-se, pois, o exame do cabimento da concessão da tutela requerida, no caso em tela.

Com efeito, a tutela de urgência, sendo ela cautelar ou antecipada, nos termos do art. 300, do CPC, pressupõe a verificação imediata dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito (prova inequívoca), perigo de dano (do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação), ou risco ao resultado útil do processo.

No relatório médico, ficou consignado que
“a paciente teve linfoma não hodgkin de células t nk extranodal tipo nasal, em 2018 intestinal, teve que remover intestino delgado e grosso, fez quimioterapia (iniciou o tratamento final de janeiro de 2019 - até julho) fez transplante de medula, evoluindo com abdome em avental, lipodistrofia de dorso, trocânteres e de pubis, cicatrizes abdominais devido a lipossubstituição maciça.”

Devido a tal quadro histórico, o profissional - cirurgião plástico, relatou as condições de saúde da agravante e recomendou o tratamento por meio de cirurgias reparadoras, ao Id. 213865189:

A cooperativa, ora agravada, autorizou parte dos procedimentos solicitados, como podemos observar da leitura do documento de Id.:

Dos demais procedimentos, houve a negativa dos procedimentos de correção de lipodistrofia de glúteo e enxerto composto, por ter caracterização estética, como podemos observar novamente no aludido documento:

Com efeito, da análise das provas colacionadas aos autos, percebe-se que foi juntado apenas 01 (um) laudo médico apresentado por profissional cuja especialidade é cirurgia plástica, em que aponta, além da necessidade das cirurgias reparadoras, que a agravante apresenta graves problemas de pele e também psicológicos.

Todavia, a meu sentir, o laudo de apenas um especialista de cirurgia plástica enfraquece a prova técnica, principalmente em relação às questões dermatológicas e psicológicas, com a qual a autora se fundamenta para demonstrar o perigo da demora.

Sendo assim, entendo ser prudente a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência, ressaltando o fato de que, caso as cirurgias fossem realizadas em sede antecipatória, restaria inviabilizada a produção de prova pericial médica, a qual, a meu ver, aparenta ser necessária, a fim de verificar a legitimidade da negativa do custeio dos procedimentos supostamente estéticos.

Nestes casos, em se tratando de pedido de realização imediata de cirurgia, o risco da irreversibilidade da medida, em prejuízo da operadora de plano de saúde, ora agravada, é superior ao suposto perecimento do direito invocado pela agravada, especialmente, no que se refere a possibilidade da realização de perícia.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - CIRURGIA REPARADORA - AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.- Na sistemática adotada pelo Novo Diploma Processual Civil, as medidas acautelatórias e antecipatórias foram amalgamadas sob a égide de um único instituto, o da tutela provisória, que pode se fundar na urgência ou evidência, apresentando, a priori, como requisitos para a sua concessão a ocorrência cumulativa das seguintes situações: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.- Ausentes os requisitos legais, resta imprescindível a realização de uma cognição mais aprofundada, sendo, então, necessária uma maior dilação probatória.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.081173-1/001, Relator (a): Des.(a) Alexandre Santiago , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/12/2017, publicação da sumula em 14/12/2017).

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024